Tribunal: STF
Processo: AI 313304
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.      A agravante não conseguiu abalar os fundamentos da decisão que
, na instância
de origem, indeferiu o processamento ao R.E., nem os da ora agravada,
 que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os Embargos em Recurso de Revista não foram
 conhecidos pelo T.S.T.,
porque não atendidos os pressupostos de admissibilidade, o que
 inviabiliza o Recurso
Extraordinário (art. 102, III da C.F. e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.      De resto, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
 jurisprudência do STF
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de violação indireta à
 Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais, a
exemplo das normas processuais trabalhistas, sobre pressupostos de
 admissibilidade de
recurso no âmbito trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.